Tribunal: TJDFT
Processo: 0002901-49.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA. NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC.

1. Nos termos do art. 37, § 6o, da CF, a concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, de acordo com a Teoria do Risco Administrativo. Diante disso, existente o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora do serviço - que não precisa ser culposa ou dolosa - e os danos provocados ao cidadão, emerge o dever de indenizar. Nessa situação, a responsabilidade só não se verifica se demonstrado que o fato jurídico causador de danos decorreu de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

2. Não se desincumbindo a parte autora de demonstrar qualquer negligência, imperícia ou imprudência do condutor do ônibus, restando comprovada a culpa exclusiva da vítima, o que afasta a responsabilidade da parte ré, é impossível acolher o pedido de indenização.

3. Quando a fixação dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 2o, do CPC, resultar em um valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte sucumbente, deve o juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Apelo da parte autora não provido. Apelo da parte ré provido.